Tribunal: TJES
Processo: 5001086-54.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001086-54.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE JACINTHO DA MOTTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001086-54.2022.8.08.0032

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.:
JOSE JACINTHO DA MOTTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
requerente alega que foi surpreendido com a negativação de
seu nome pela requerida, por débito de terceiro homônimo e em unidade consumidora desconhecida, registrada sob o número 12830091. O
autor não obteve sucesso ao tentar resolver o problema administrativamente, e por este motivo requer, em sede de liminar, a retirada de seu nome do SERASA, bem como

o pagamento de indenização por danos morais.

Não a
presentou contrarrazões re
cursais.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 5732340
) aduz que comprovou, nos autos do processo, que
o
recorrid
o
estava inadimplente, e que a negativação se deu de forma devida, pugnando pela reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes, ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
fixado como dano moral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 5732337
) dispôs que:
“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho o pedido inicial para: a) condenar a empresa ré a promover o cancelamento definitivo da negativação/protesto objeto da ação, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso/cobrança ensejadora da constrição de crédito; e, c) condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso, filio-me à leitura das provas realizada pela sentença. A recorrente fundamenta sua conduta em conjecturas, sem oferecer nenhum elemento concreto para embasar suas afirmações de que
o
autor seria respo
nsável pelos débitos com vencimento em 07/12/2020, 08/06/2020, 06/04/2020 e 08/01/20218. A empresa recorrente apenas junta aos autos relatório indicando possíveis débitos do requerente, por meio de telas do seu sistema.

No tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018). Assim, em que pese a irresignação da recorrente, a cobrança e inscrição do nome da parte consumidora no cadastro de maus pagadores ocorreu de forma indevida, estando acertada a r. sentença. As telas sistêmicas, no caso, apenas comprovam a alimentação equivocada dos sistemas da recorrente por seus prepostos.

Ademais, extrai-se dos autos que o autor, o Sr. José Jacinto Motta (CPF n. 578.178.987-15) é filho de Anna Gabriella da Mota e titular da instalação número 1417990, enquanto o verdadeiro consumidor inadimplente também é chamado de José Jacintho da Motta (CPF n. 015.220.427-09) porém é filho de Catarina Alves da Conceição Mota e titular da instalação 863959.

O autor também apresentou a segunda via da conta de energia em questão, informando que o débito que lhe foi cobrado pertence a um terceiro homônimo, conforme documento apresentado pelo autor ao ID. 5731917. Ademais, também
comprovou a negativação
indevida d
o seu CPF nos cadastros de proteção ao
c
rédito (ID.
5731913
), bem como
certidão de “nada consta” em relação ao seu homônimo (ID. 5731914), com a comprovação de residência deste na rua Crispim Braga, S/N, bairro Morro da Palha, Mimoso do Sul/ES. Ao ID. 5731916, o autor comprova seu endereço à Rua Higino Mirres, 41, bairro Centro, Mimoso do Sul/ES, através de sua fatura de energia junto à ré.

Isto posto, não há como reconhecer a regularidade de negativação como pretende a recorrente.

Outrossim, saliento que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido no art. 37, § 6º, da Constituição da República de 1988.
Demonstrados os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos, resta configurado o dever de indenizar, com fulcro no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal.

Ademais, saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$
6
.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)